Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO AOS VALORES PROPOSTOS NO PLANO DE PAGAMENTO. GARANTIA DE RESTITUIÇÃO MÍNIMA AO CREDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. A repactuação de dívidas é um procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC). Assim, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor deve ser concedida pelo Poder Judiciário apenas quando restar cabalmente demonstrado os requisitos legais referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, o plano de pagamento apresentado pelo devedor não demonstra que os valores propostos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, § 4o, do CDC, que exige seja assegurado aos credores, "o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual”, razão pela qual não é razoável, em sede de antecipação da tutela, a imposição de desconto mensal aquém ao valor assegurado ao credor.
3. O procedimento especial visa a repactuação dos débitos para a preservação do mínimo existencial do devedor (25% do salário-mínimo, art. 3o do Decreto n. 11.150/22), circunstância que não se perfaz com a retenção, decorrente de descontos compulsórios e empréstimos diversos, no montante de 81% (oitenta e um por cento) do salário aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Além de não ser critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, a restrição dos descontos ao limite percentual fixado na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado não foi excedida prima facie nos empréstimos consignados contraídos pelo devedor junto ao banco agravante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.